Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-35.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001914-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Matrícula, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA BRAGA ALVES - CPF: 033.911.511-45 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CAMILA BRAGA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1001914-35.2019.8.11.0002 movida em face da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A reconvenção foi julgada procedente para condenar a reconvinda ao pagamento da quantia de R$10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), devidamente atualizados, bem como ao pagamentos dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Restou suspensa a exigibilidade dos valores arbitrados a título de honorários por ser a parte condenada, beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em razões de id. 59781625, aduz que:

- é estudante do curso de Medicina na faculdade. Assim, no segundo semestre de 2013, após aprovação no vestibular da instituição de ensino, bem como com a nota obtida no ENEM, o autor conseguiu financiamento estudantil – FIES – junto à faculdade ré em 100% (cem por cento), realizando então a sua matrícula;

- verificou no site do Governo – SISFIES – o valor das mensalidades das faculdades de Medicina;

- obteve o financiamento total de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), sendo que mensal o valor era de R$ 6.354,00 (seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais). Por ser um contrato firmado em 2013, não se enquadrava ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado com a edição da Portaria normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC para novos financiamentos in verbis, como quer fazer acreditar a Ré;

- em razão do disposto no §8º do artigo 7º daquela Portaria, e nos termos do art. 4º - B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010, ficou estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença;

- em se tratando de contrato realizado até o ano de 2016, como é o caso da apelante, nenhuma diferença poderia incidir nas mensalidades, valendo o encargo tão somente para contratos celebrados a partir do ano de 2017, consoante Portaria nº 638/2017 do Ministério da Educação;

- nos contratos firmados até o 2º semestre de 2016, o FNDE estabeleceu que, o estudante não pode ser cobrado por qualquer eventual diferença, ao contrário dos contratos firmados a partir do 1º semestre de 2017;

- a apelada lançou no SisFies o valor da mensalidade como sendo R$ 6.354,00;

- começou a estudar. Entretanto, para sua surpresa, em meados do ano de 2016, passou a ser cobrada em valor superior ao que efetivamente contratou;

- nenhuma diferença poderia incidir em suas mensalidades, sendo qualquer valor adicional ilegal, abusivo e arbitrário.

Requer, deste modo, a reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato formalizado com a instituição de ensino, invertendo-se os ônus sucumbenciais e condenando a instituição de ensino apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como, a Universidade seja condenada em reparar os Danos Morais sofridos pela, mediante pagamento de indenização no valor sugestivo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões no id. 59781665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a apelante foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

No caso, restou incontroverso que o contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE, em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de graduação, e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados.

A Instituição de Ensino sustenta que o sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele determinado semestre fosse superior, o aluno somente conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitido pelo FNDE pela trava financeira imposta no sistema.

Resumidamente é esta a origem do débito cobrado, pois apesar de a aluna ter efetivamente 100% do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento semestral no real valor da mensalidade.

Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, acréscimo para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna.

A Lei que institui o programa de financiamento, nº 10260/2001, estabelece nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.

A propósito:

“
Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Portanto, a instituição apelada tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor à aluna a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.

Como se sabe, diversos são os benefícios ofertados pela apelada para atrair o máximo de alunos possíveis, com ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, que poderiam ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público. Por evidente que a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituiu diferencial para que os alunos optem pela contratação que ora se discute.

Portanto, contraditória e violadora da boa-fé objetiva a postura da prestadora de serviço que no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessa unilateral, acena com a possibilidade desse financiamento, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário do ajuste.

Nesse contexto, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC, “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.

O caminho eleito pela Instituição de Ensino, entretanto, foi adverso e imputou à autora os valores que seriam supostamente devidos pelo FIES, como se a consumidora fosse a responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da propalada trava sistêmica.

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”
(N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

Necessária, portanto, a reforma da sentença da ação principal para obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies e, via de consequência, julgar improcedente o pedido formulado pela apelada em sede de reconvenção.

Do dano moral
.

Ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente a ação principal, e determinar que a empresa ré se abstenha da cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies. Via de consequência, julgo improcedente o pedido formulado na reconvenção e redistribuo o ônus sucumbencial arbitrado na ação principal, para que seja suportado por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, e na reconvenção, para que seja suportados exclusivamente pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021